Tribunal: TJPA
Processo: 0114443-91.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0114443-91.2015.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO LEMOS PINHEIRO, FRANCISCO GERSO LIMA CORTEZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 16 DA LEI 10.826/03 – PORTE DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR ARGUIDA POR AMBOS ACUSADOS: AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL – PARA ATESTAR FUNCIONAMENTO DO ARMAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA. 1. O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Preliminar rejeitada.

FRANCISCO GERSO
PUGNA POR SUA ABSOLVIÇAO ANTE A AUSENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Considerando os elementos de prova constantes dos autos, não há lastro probatório suficiente a demonstrar a autoria do ato infracional ao acusado Francisco Gerso, inclusive o acusado Francisco Antônio confessou a autoria delitiva, confirmando que a arma encontrada, dentro do carro que dirigia, lhe pertencia, a qual levaria para sua fazenda, assim a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

FRANCISCO ANTONIO
: Ressalte-se que não há que se falar em insuficiência probatória para a prática delituosa com relação ao primeiro acusado, Francisco Antônio, o qual inclusive confessou que a arma encontrada era sua.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

FRANCISCO ANTONIO LEMOS PINHEIRO e FRANCISCO GERSO LIMA CORTEZ

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mae do Rio que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 02.10.2015, após denuncia de que os acusados estavam em um carro portando arma de fogo, policiais civis diligenciaram no local mencionado e abordaram aqueles, que estavam dentro de um veiculo dirigido por Francisco Antônio, sendo encontrado em seu interior, uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, oxidado, cano longo, com numeração raspada, carregada com seis munições do mesmo calibre, intactas, sendo assim, presos em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando os acusados pela prática da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03. Ao
Francisco Antônio Lemos Pinheiro
foi fixada pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses e

para
Francisco Gerso Lima Cortez,
pena de 4 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando, preliminarmente, pela absolvição ante a ausência de perícia na arma, não sendo demonstrada que essa estava em pleno funcionamento.
Francisco Gerso
ainda pugna por sua absolvição diante da ausência de elementos probatórios que evidenciem sua participação na prática delituosa, considerando a confissão do outro apelante e não sendo esse entendimento que seja desclassificada sua conduta para a disposto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ante a ausência de perícia na arma, não sendo demonstrada que essa estava em pleno funcionamento.

Revela-se prescindível a realização de exame pericial no armamento apreendido pois o aludido delito configura-se com o simples enquadramento do agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor, ainda que o instrumento esteja desmuniciado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PERÍCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3.
A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
.

(...)

(HC 576.849/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ressalte-se ainda que, igualmente, não há que se falar em pericia quanto a constatação de que a identificação do armamento foi suprimida, vez que, por se tratar de circunstância inequívoca, e neste caso, devidamente demonstrado no Auto de Apresentação e Apreensão, anexo, fls. 11, faz-se dispensável conhecimento técnico para este fim.

Preliminar rejeitada.

Francisco Gerso
ainda pugna por sua absolvição diante da ausência de elementos probatórios que evidenciem sua participação na prática delituosa, considerando a confissão do outro apelante e não sendo esse entendimento que seja desclassificada sua conduta para a disposta no art. 14 da Lei 10.826/03.

Dispõe o art. 16 da Lei 10.826/03:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I –
suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato
;

(nova redação pela Lei 13.964,2019)

O delito em questão, é considerado de mera conduta, ou seja, o crime se configura com a simples conduta de portar, ilegalmente, arma de fogo com numeração raspada ou suprimida.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos de testemunhas de acusação, afirmam que após denuncia de que dois homens estavam trafegando em veiculo portando arma de fogo, diligenciaram no local e abordaram os acusados os quais foram presos em flagrante, pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, I da Lei 10.826/03, quando encontrado uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, oxidado, cano longo,
com numeração raspada
, carregada com seis munições do mesmo calibre, intactas em que Francisco Antônio alegou ser de sua propriedade.

De fato, não há que se falar em insuficiência probatória para a prática delituosa com relação ao primeiro acusado, Francisco Antônio, o qual inclusive confessou que a arma encontrada era sua.

Por outro lado, analisando o arcabouço processual, não há subsídios aptos a demonstrar que a conduta de Francisco Gerso Lima Cortez se amolda ao tipo penal.

Francisco Antônio Lemos Pinheiro, em suas declarações afirma que no dia dos fatos, saiu de Ananindeua com destino ao município de Aurora do Pará, zona rural, onde familiares possuem terras e que ao chegar no município de Castanhal teria dado carona ao segundo acusado, Francisco Gerso, seu conhecido, sendo que este trabalhava em Paragominas e iria dar-lhe uma carona, e no caminho seu veiculo foi abordado por policiais que
em revista encontraram uma arma de fogo, de sua propriedade, que comprou para levar para sua terra porque estava ocorrendo furto de pimenta no local
. Nega que estavam cometendo assaltos ou se preparando para tal prática.

O acusado Francisco Gerso informou, que após visitar alguns familiares em Castanhal pegou uma carona com Francisco Antônio, o qual iria para sua fazenda e ficaria em um ponto para seguir de ônibus ao seu destino que era Paragominas, onde tem um açougue. Diz que por volta de 15:30h, o veículo de Francisco Antônio foi abordado e em revista encontrado uma arma de fogo, sendo que
Francisco Antônio afirmou que era da sua propriedade e que este depoente não sabia que havia uma arma dentro do carro e que apenas pegou uma carona para economizar dinheiro
.

Deste modo, considerando que além de tais depoimentos dos apelantes e depoimentos dos policiais que apenas afirmam que abordaram os acusados, dentro de um veículo, no qual foi encontrada uma arma de fogo, não há outros subsídios aptos a tipificar a conduta de Francisco Gerso, como proprietário da arma ou indícios relevantes de que, juntos, utilizariam do armamento, ao contrário, a declaração do acusado Francisco Gerso está em consonância com do primeiro acusado Francisco Antônio, em que esse estava com o armamento no carro que dirigia e levaria para sua fazenda, uma vez que na localidade estava ocorrendo furto de pimenta, não havendo, assim, neste caso, como manter a sentença condenatória.

De tal modo, não havendo lastro probatório suficiente a demonstrar a autoria do ato infracional, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio da dúvida favorecer o acusado, neste caso, Francisco Gerso Lima Cortez.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos para o acusado
Francisco Antônio Lemos

Pinheiro
e conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver FRANCISCO GERSO LIMA CORTEZ
, brasileiro, Cearense, natural de Jaguaribara-CE, RG 7866210-PC/PA, CPF 701410952-96, comerciante, residente e domiciliado à rua Três Maria, 17, Bairro da Liberdade, Paragominas-PA, nos termos do art. 386, VII do Código Processo Penal.

É como voto.

Belém, 01/06/2022